Tribunal: TCU
Processo: 017.425/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72025, modalidade Pregão e Uasg 926089 (Objeto: Contratação de software de gestão ERP em nuvem para diversos departamentos do CREF4/SP, conforme as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório.)

Inteiro teor:
Acórdão 6714/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito da representação, e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.425/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (sp). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Luiz Ferreira de Almeida (403221/OAB-SP), representando Totvs S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.